Tribunal: TJMT
Processo: 1001704-24.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001704-24.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), PATRICIA GROSCHANK CAROLO NASCIMENTO - CPF: 604.595.651-68 (AGRAVANTE), DIRETOR GERAL DA POLITEC (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO – PAPILOSCOPISTA – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – NÃO RECOMENDADA – APRESENTAÇAO DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DA JUSTIÇA ESTADUAL COM RESSALVA QUANTO A AUSENCIA DE BUSCAS NA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE E DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – REQUISITO DO EDITAL NÃO PREENCHIDO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.”
(N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019)

2.
“Não preenchidos os requisitos, a concessão da medida resultaria em verdadeira afronta à isonomia, já que excluiria para a Impetrante requisitos eliminatórios, que outros candidatos preencheram corretamente.
”(N.U 1005414-52.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 25/09/2019)

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar interposto por Patrícia Groschank Carolo Nascimento, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que indeferiu o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança, por ela impetrado, contra ato da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social, do concurso público, regido pelo Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC – Papiloscopista –, por ter sido considerada não recomendada, em razão de ter apresentado a certidão criminal da Justiça Estadual.

Alega a Recorrente que se inscreveu no concurso público, regulamentado pelo Edital n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, concorrendo a uma das vagas para o cargo de Papiloscopista.

Sustenta que foi eliminada da 4ª fase do certame (Investigação Social) sob o fundamento de que não apresentou a certidão de antecedentes criminais da Justiça Estadual.

Argumenta que interpôs Recurso Administrativo que fora indeferido, pois no documento por ela apresentado, constou a observação de que “esta Central de Distribuição não faz buscas referentes a ações distribuídas nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, Vara da Infância e Juventude desta Comarca”.

Aduz que o Juízo singular equivocou-se ao indeferir o pleito liminar, postulado na ação mandamental impetradas, já que o Edital não exigiu a entrega de certidão que não fosse aquela emitida pelo Fórum.

Afirma que as certidões da Justiça Estadual de primeira e segunda instâncias, emitidas pelo sistema do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, informam a inexistência de ações em que figura como parte.

Enfatiza que a sua eliminação do certame viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porque foi aprovada em todas as fases e não responde a nenhum processo

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja retificada na íntegra a decisão denegatória da medida liminar constante no Mandado de Segurança nº 0029452-56.2017.811.0041, em trâmite na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Restou deferido o pedido de antecipação da tutela recursal, para que a agravante seja considerada recomendada – id. 1686182 -.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento – id. 1948243 -, e interpôs Agravo Interno contra a decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal– id. 1948575 -.

Contrarrazões ao Agravo Interno – id. 2101332 -.

O recurso de Agravo Interno restou desprovido – id. 5021035 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso – id. 7033792 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PATRICIA GROSCHANK CAROLO NASCIMENTO
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança nº 0029452-56.2017.811.0041, por ela impetrado contra o Diretor Geral da Politec e demais membros da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social do Concurso Público de Papiloscopista e Técnico em Necropsia, que indeferiu a liminar para determinar à autoridade coatora que mantenha a impetrante no certame até o trânsito em julgado do
writ
, podendo inclusive tomar posse no cargo pretendido.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que PATRICIA GROSCHANK CAROLO NASCIMENTO impetrou o Mandado de Segurança nº
0029452-56.2017.811.0041 contra ato tido como ilegal praticado pelo DIRETOR GERAL DA POLITEC e DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CONCURSO PÚBLICO DE PAPILOSCOPISTA E TÉCNICO EM NECROPSIA,
objetivando a concessão da medida liminar para que seja determinado à autoridade coatora que mantenha a impetrante no certame, até o trânsito em julgado da demanda, podendo, inclusive, tomar posse do cargo.

A tutela de urgência foi indeferida pelo juízo
a quo,
ao fundamento de que a impetrante não cumpriu o item 16.4 “i” do Edital, pois na certidão criminal apresentada consta a ressalva de que a “
Central de Distribuição não faz buscas referentes a ações distribuídas nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e Vara da Infância e da Juventude
”, razão pela qual, deixou de apresentar documento comprobatório de que não responde processos nos aludidos juízos.

Ainda, argumentou o juízo
o quo
, que não há que se falar em inovação no julgamento do recurso administrativo, pois trata-se de uma fundamentação decorrente da decisão que declarou a impetrante como “não recomendada”.

Irrresignada, a impetrante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Importante salientar que o mérito da questão deve ser discutido no processo principal, uma vez que a análise do presente agravo deve se limitar a verificar o acerto ou desacerto da referida decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
em sede de cognição sumária.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se ao prosseguimento no concurso público independente do resultado que eliminou a candidata na investigação social.

Com efeito, é certo que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do Edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato.

A respeito:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - POSSE EM CARGO PÚBLICO - EXIGÊNCIA DO EDITAL CONSUBSTANCIADA NA APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO - COMPROVAÇÃO DO GRAU DE ESCOLARIDADE POR MEIO DA CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR - INFRINGÊNCIA A REGRA DO EDITAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STJ - RECURSO PROVIDO - REEXAME PREJUDICADO.

O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.

A súmula 266 do stj assegura que "o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”.

(N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019)

Compulsando os autos, verifico que o Edital n.º 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, de 22 de março de 2017, no item 16, relaciona os documentos exigidos para que se proceda à fase de investigação social dos candidatos.

Assim, constata-se que consta expressamente no item 16.4 “i” do referido edital, a exigência da certidão de antecedentes criminais da Justiça Estadual, como se vê,
in verbis
:

“16.4. Os candidatos deverão encaminhar, via Correios, por meio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), no período de 08 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017, para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, os seguintes documentos:

(...)

i)
certidões negativas criminais
da Justiça Federal e da
Justiça Estadual
dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos; ”
(destaques desta transcrição)

É certo que o edital é a lei que regulamenta o certame, o qual estabelece regras que possam garantir o tratamento de isonomia dispensado a todos os candidatos, com o objetivo de, também garantir a igualdade de condições para a ocupação do cargo público.

Veja, que a norma estabelecida no edital é clara ao dispor a exigência de apresentação de certidão de antecedentes criminais da justiça estadual, o que, por certo, deve abranger todas as varas especializadas do estado em que reside o candidato, e também, os juizados especiais criminais.

Nessa seara, forçoso concluir que, tão logo a agravante, tomasse conhecimento de que a certidão emitida pelo Cartório Distribuidor do Fórum da Comarca de Cuiabá, não faz buscas naqueles juízos mencionados, deveria imediatamente, providenciar as certidões dos respectivos juízos, de outras formas, a fim de garantir sua continuidade na participação do certame.

Frise-se que, a falta de zelo da agravada ao checar a certidão, levou a sua eliminação do certame, o que fez com que recorresse administrativamente do ato, ocasião em que, então, apresentou certidão emitida pelo site do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, certidão, essa, por certo, mais abrangente que aquela emitida outrora.

Assim, admitir a manutenção da impetrante no certame, ao menos por ora, em sede de cognição sumária, não entendo que seria razoável, eis que não vislumbro a presença da probabilidade do direito, um dos requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida.

Ademais, o edital prevê no item 16.4.1 que o candidato que não entregar os documentos ou entregar de fora incompleta, será eliminado do certame. Confira:

16.4.1. O candidato que não postar a correspondência com os documentos relacionados ou postar de forma incompleta ou ainda postar fora do prazo estabelecido no subitem 16.4 para a Investigação Social será eliminado do concurso.

Logo, nesta esfera de cognição sumária, percebe-se que a exclusão da agravante não se deu em razão da existência de mau antecedentes, mas por violação ao próprio edital, já que não apresentou a certidão de antecedentes criminais, conforme disposto no alusivo edital, de modo que, ao menos em análise superficial dos elementos trazidos aos autos até este momento processual, já que se trata de juízo de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade no ato praticado pela agravada.

Ademais, em caso análogo, assim entendeu este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – REQUISITO ESTABELECIDO NO EDITAL - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO – NÃO CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR – RECURSO NÃO PROVIDO. Não preenchidos os requisitos, a concessão da medida resultaria em verdadeira afronta à isonomia, já que excluiria para a Impetrante requisitos eliminatórios, que outros candidatos preencheram corretamente.

(N.U 1005414-52.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 25/09/2019)

Não sem propósito, com propriedade fundamentou o douto Relator do último acórdão acima mencionado, pontuando, que a concessão da medida, implicaria em violação do Princípio da Isonomia, que, como dito, deve nortear as regras que regem os concursos públicos:

“Outrossim, o rigor técnico, claramente, possui o objetivo de averiguar a conduta do candidato, de modo que todos – incluindo a Agravante – deve apresentar as certidões negativas criminais solicitadas.

Enquanto, qualquer alegado equívoco de interpretação dos termos do edital por culpa exclusiva da Impetrante não tem o condão de afastar a exigência do documento e não conduz ao deferimento da medida liminar.

Desta feita, constato que a Agravante não apresentou a certidão negativa criminal da Justiça Estadual, no que tange ao Juizado Especial Criminal, expresso na certidão apresentada pela Agravante, essencial à manutenção do candidato no certame.

Em outro giro, a concessão da medida pretendida resultaria em verdadeira afronta à isonomia, já que excluiria para a Impetrante requisitos eliminatórios, que outros candidatos preencheram corretamente”

Com efeito, verifica-se que não assiste razão a agravante, uma vez que, em princípio, não se verifica qualquer ilegalidade no ato coator praticado pela banca examinadora, devendo ser mantida a decisão
a quo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
a fim de que seja mantida a decisão de indeferimento da liminar, prolatada pelo juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020